Tribunal: STF
Processo: RHC 263953
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kayck Oliveira de Andrade interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. PERCENTUAL SUPERIOR A 1/3. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.



    (HC 1.013.663 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende:



    a) A fixação da pena-base no seu patamar mínimo, em razão da ilegalidade na valoração da conduta social e da personalidade do paciente. 



    b) A redução do percentual de aumento de pena, fundado no § 2º do art. 157 do Código Penal, para o patamar mínimo de 1/3, por ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação. 



    c) O afastamento do concurso formal de crimes e o reconhecimento de crime único. 



    d) O abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o mais benéfico, em virtude da readequação da pena total.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VITIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR CRIMES DE FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA DEVIDAMENTE SOPESADA. AUSÊNCIA DE INCORREÇÕES OU EXAGEROS. PROPORCIONALIDADE AO CRIME. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.384.779/SP), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente em momento anterior a esta interposição (desde 27/09/2023).



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente